Tribunal: TJES
Processo: 5003041-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Habeas Corpus - Cabimento; Livramento Condicional
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003041-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO MARTINS ZEKEL

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do processo nº 5006527-97.2024.8.08.0047, no qual o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, §4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013.

2. O impetrante sustenta a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, além da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, pleiteando, liminarmente, sua revogação (art. 316 do CPP) ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

3. Liminar indeferida. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e se persiste a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e a sua suposta participação como operador financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com movimentação de vultosas quantias.

6. A decisão de primeiro grau destaca que a prisão foi decretada com base em elementos concretos, apontando o papel relevante do paciente na estrutura financeira do grupo criminoso e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para prevenir a reiteração delitiva.

7. A alegação de ausência dos requisitos do art. 313, I, do CPP é afastada, pois a pena máxima do crime imputado ao paciente ultrapassa quatro anos, permitindo a decretação da prisão preventiva.

8. A revisão periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP) foi realizada, tendo o juízo reafirmado a necessidade da custódia cautelar diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que justificasse sua revogação.

9. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e endereço fixo, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

10. O argumento de ausência de manifestação ministerial prévia sobre pedido de liberdade provisória não configura ilegalidade, pois a decisão impugnada apenas manteve a prisão anteriormente decretada, sem violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11. Não há demonstração de desídia estatal ou excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva, estando a segregação cautelar devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo modus operandi e pelo papel relevante na organização criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A revisão periódica da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP não exige fundamentação extensa, sendo suficiente a indicação da permanência dos requisitos que justificaram a decretação da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A manutenção da prisão preventiva não exige nova manifestação ministerial prévia quando a decisão se limita a reafirmar fundamentos anteriormente expostos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, HC 1566314-74.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 02.04.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003041-17.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
FRANCISCO JOSE CREMASCO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/
ES

PACIENTE: LEONARDO MARTINS ZEKEL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO MARTINS ZEKEL

em face do suposto ato coator do juízo da
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/
ES
, nos autos do processo nº 5006527-97.2024.8.08.0047, em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2°, §2°, §4°, II e IV da Lei 12.850/2013.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que faltam requisitos para a fundamentar a manutenção da prisão preventiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

Considerando isto, pleiteia, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, e, subsidiariamente, a substituição da segregação por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (ID 12469308).

Informações juntadas no ID 12489493.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 12535740, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

A investigação em voga (“
Operação Mosaico
”) decorre de compartilhamento de provas oriundas da “
Operação Quinta Roda
”, deferido pelo Juízo da Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO, e tem por objetivo precípuo investigar a lavagem de capitais, praticada pelo grupo liderado por Edson Francisco dos Santos (“
Robocop
”, “
Tonhão
”) e Ramon Coelho dos Santos, com utilização de “
empresas de fachada
” e “
laranjas
” para a movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

Na hipótese vertente, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 2°, §2°, §4°, II e IV da Lei nº 12.850/2013.

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Quanto ao argumento de que o art. 313, I do CPP teria sido desrespeitado porque a pena dos delitos imputados ao paciente seria inferior a 4 (quatro) anos, vê-se que não há fundamento para tal, uma vez que a pena máxima do citado crime é de (oito) anos:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena –
reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos
, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I – se há participação de criança ou adolescente;

II – se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

III – se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;

IV – se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;

V – se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.

O magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva na decisão proferida no dia 19/12/2024, utilizando-se os seguintes fundamentos:

[...] I – Inicialmente é importante salientar que a prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

No caso em tela, a prisão preventiva do réu LEONARDO MARTINS ZEKEL foi decretada em razão de elementos concretos e robustos que apontam para a sua participação em organização criminosa complexa e de grandes proporções, voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, dentre diversos outros ilícitos penais, atuando LEONARDO MARTINS ZEKEL como operador financeiro.

A análise dos autos demonstra indícios suficientes de que
a liberdade de LEONARDO MARTINS ZEKEL representa risco real à ordem pública, especialmente considerando o modus operandi e a eleva gravidade concreta das condutas imputadas.

Quanto à alegação de ausência de elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, verifica-se que as circunstâncias fáticas delineadas no processo não permitem a substituição da medida, uma vez que as alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente insuficientes para resguardar os fins do processo penal, a ordem pública e econômica e a regular instrução probatória.

Ademais, a gravidade concreta do crime, evidenciada pela estrutura da organização criminosa e pelo papel desempenhado pelo requerente segundo o inquérito policial, demonstra a necessidade de segregação cautelar para impedir a reiteração delitiva.

É importante mencionar que a Polícia Federal reuniu indícios de que LEONARDO MARTINS ZEKEL seria pessoa de confiança e operador financeiro do corréu RAMON COELHO DOS SANTOS, este identificado como um possível e potencial gerente de complexas e reiteradas operações, voltadas principalmente para o tráfico interestadual de drogas.

Segundo o inquérito policial, integralmente juntado aos autos da cautelar principal em apenso (0001941-73.2022.8.08.0047), LEONARDO MARTINS ZEKEL é suspeito de ter praticado concidentemente lavagem de dinheiro para a organização criminosa, incidindo nos arts. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 1º da Lei nº 9.613/98, dentre outros, tendo sido destinatário de inúmeras transações financeiras encaminhadas por a RAMON por TIAGO NASCIMENTO, em sua grande maioria realizadas por meio de depósitos em espécie e quando feitas por transferências bancárias ou via pix, operacionalizadas por dezenas pessoas diferentes, sempre tendo como destino as contas de LEONARDO MARTINS ZEKEL, através de diversas instituições bancárias.

Além disso, LEONARDO MARTINS ZEKEL é sócio proprietário de uma empresa com características de fachada, conforme concluiu a Polícia Federal após longa investigação.

Quanto à alegação defensiva de que a participação consciente de LEONARDO MARTINS ZEKEL carece de maior comprovação nos autos, verifica-se que existem elementos consistentes no inquérito policial apontando que LEONARDO MARTINS ZEKEL tinha consciência de que as suas contas bancárias estavam sendo movimentadas com vultosas transações por outro investigado, não se tratando de um “laranja”, mas sim de um dos importantes operadores financeiros da ORCRIM, destinatário de diversos depósitos em espécie e também transferências bancárias oriundas de dezenas contas e pessoas.

Através da análise das conversas entre RAMON e LEONARDO MARTINS ZEKEL após a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos judicialmente autorizados na mencionada cautelar n. 00019417320228080047 (em apenso), os investigadores identificaram contas bancárias em nome de LEONARDO MARTINS ZELEL, por ele emprestadas conscientemente e sob controle de RAMON, sendo duas contas empresariais da empresa TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA, que pertence a LEONARDO MARTINS ZEKEL, quais sejam: Banco do Brasil (Ag. 1400-1 / Cc. 56409-5) Sicoob (Ag. 3010 / Cc. 156.902-3) Santander (Ag. 3345 / Cc. 02004683-8) Bradesco (Ag. 5550 / Cc 8527-8) Banco Original (Ag. 0001 / Cc. 8330096-1) Itaú Empresas - TYPICA (Ag. 0870 / Cc. 99621-2) Santander Empresas - TYPICA (Ag. 3345 / Cc. 13006353-8). A Polícia Federal apresentou tabela contendo as transferências e depósitos realizados, no total de R$421.800,08 (fls. 1.339/1.341 dos autos digitalizados da cautelar 00019417320228080047).

O exame das conversas entre LEONARDO e RAMON consta no RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA PARCIAL - RAPJ_11_2024, individualizando as práticas criminosas de LEONARDO MARTINS ZEKEL na organização criminosa em questão (id. 45234819 da cautelar 00019417320228080047).

Somam-se os elementos indiciários trazidos pela autoridade policial de que a pessoa jurídica TYPICA GRAOS, pertencente a LEONARDO MARTINS ZEKEL seria uma “empresa de fachada”, havendo fluxos financeiros suspeitos que convergem para a hipótese de sua utilização como disfarce para movimentação de recursos da ORCRIM.

A empresa TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA (CNPJ 23.750.632/0001-78), segundo as investigações, possui atividade principal de Comércio Atacadista de Café em Grão e tem capital social de R$ 1.200.000,00, contudo, não possui empregados formalmente contratados. LEONARDO MARTINS ZEKEL é seu único sócio desde março de 2022, quando a assumiu no lugar de DEAN CARLOS DA SILVA. Em 2021 a empresa não teve movimentação financeira, mas em 2022 movimentou R$93.000.000,00 (noventa e três milhões de reais).

Outrossim, às fls. 801/948-v, id. 45232160 da cautelar 00019417320228080047 (em apenso), a autoridade policial trouxe informações importantes, inclusive o fato de que o mesmo Mac Address utilizado para a transmissão das declarações do IRPF de alguns dos investigados imputou forte demonstração da associação entre eles para a tentativa de mascaramento do fluxo financeiro movimentado, uma vez que nenhum dos investigados teria capacidade econômica real para tanto, conforme apurado na investigação. Isso porque um mesmo terminal transmitiu as declarações de imposto de renda de LEONARDO ZEKEL, RAMON COELHO, RAMON CASTRO, ELSON e JOSIELIA entre 2020 e 2022. Outro terminal transmitiu declarações de CAROLINE, HALLAN, RAMON COELHO, JOSIELIA, ELSON e MARCELO FERREIRA entre 2019 e 2020.

Além da lavagem de dinheiro, a autoridade policial apurou que, paralelamente, LEONARDO MARTINS ZEKEL utilizou de suas prerrogativas como advogado para fraudar atendimentos por videoconferência, na medida em que atendimentos teriam sido feitos na presença do corréu RAMON, quem de fato conduzia a videoconferência almejando angariar informações, ordens e orientações do possível líder do grupo criminoso que está preso em Minas Gerais, isso conforme a análise das conversas entre LEONARDO e RAMON detalhadas no RAPJ_11_2024, item 4.3.6 (id. 45234819 da cautelar em apenso).

Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, observo que tal requerimento foi formulado com fundamento no princípio da proporcionalidade, todavia não estão presentes as hipóteses do art. 318 do CPP.

Por fim, no tocante à duração da prisão preventiva, esta ainda se encontra dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do feito e o número de investigados.

Em que pese ressaltar a douta Defesa do acusado LEONARDO MARTINS ZEKEL em seu requerimento de id. 56784194 (pág. 4), a "sua disposição para colaborar com as investigações e demonstrar sua inocência no curso do processo", e que "em momento algum há nos autos qualquer indicativo de que o requerente tenha obstado a instrução criminal ou prejudicado as investigações (id. 56784194, pág. 5), nota-se que apesar de regularmente citado e de possuir defesa constituída, LEONARDO MARTINS ZEKEL não apresentou resposta à acusação até o momento, mesmo após várias vezes intimado, o que também ocorre quanto aos corréus RAMON COELHO DOS SANTOS, JOSIELIA DE ALMEIDA SANTOS, EDSON FRANCISCO SANTOS e MONIQUE FACHETTI BOLSANELO, que foram intimados inúmeras vezes através das defesas constituídas, inclusive nos demais processos que respondem nesta Unidade Judiciária e na 3ª Vara Criminal desta Comarca, oriundos da Operação Mosaico, mas ainda não apresentaram resposta à acusação (5006526-15.2024.8.08.0047, 5006573-86.2024.8.08.0047, 5007139-35.2024.8.08.0047, 5007465-92.2024.8.08.0047 e 5006752-20.2024.8.08.0047). Os outros 6 (seis) réus da presente ação penal já apresentaram resposta à acusação.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, assim como o pedido de prisão domiciliar, e mantenho a custódia cautelar de LEONARDO MARTINZ ZEKEL, nos termos dos arts. 312, 313, I e 316, parágrafo único, do CPP. [...] - grifei.

Diante dos elementos supramencionados, afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do crime, fundamento idôneo, ao que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não bastam para assegurar tal garantia.

Ademais, por mais que a defesa tenha argumentado que a decisão apontada como ato coator (de 19/12/2024) é ilegal porque não houve prévia manifestação ministerial acerca do pedido de liberdade provisória, como a decisão era para manutenção, e não decretação da prisão, inexiste ilegalidade da decisão.

A propósito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. JUÍZA A QUO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO PRÉVIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. A conclusão da ocorrência de excesso de prazo não pode ser resultante de simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na Lei, devendo a contagem ser analisada de forma global, a luz do princípio da razoabilidade. Encerrada a instrução processual fica afastada a hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, consoante entendimento sedimentado pela Súmula nº 17 do TJMG (Súmula nº 52 STJ).
A tese de que a prisão preventiva foi mantida pela digna Magistrada, de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público, não gera, necessariamente, em ilegalidade da prisão, uma vez que o órgão ministerial já havia se pronunciado acerca da decretação da custódia cautelar do paciente.
Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que está se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também pena máxima cominada aos crimes em questão autoriza a custódia cautelar. (
TJMG; HC 1566314-74.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 02.04.2024; DJEMG 02.04.2024
).

Soma-se a isso o fato de que houve decisão posterior, do dia 07/02/2025 (ID 62748945), em que o magistrado mantém a prisão, o que reforça a necessidade da segregação cautelar:

Assim como as demais medidas cautelares, a prisão preventiva submete-se à cláusula rebus sic stantibus, devendo manter-se inalterada enquanto as circunstâncias que a embasaram continuarem presentes.

Revisando atentamente estes autos, entendo que não houve mudança fática ou jurídica apta a ensejar a revogação ou substituição da prisão preventiva, devidamente fundamentada, ainda estando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Segundo narra a denúncia, os acusados supostamente atuavam em conjunto para realizar frequentes transferências e depósitos bancários, ocultando a origem do recurso proveniente dos lucros do tráfico de drogas, além de adquirir entorpecentes e utilizar documentos falsos para viabilizar os atos de lavagem de dinheiro.

Aos acusados que respondem presos foram imputados pelo Ministério Público na denúncia a prática dos delitos previstos no art. 2º, §§2º, 3º e 4º, II e IV da Lei 12.850/13 (EDSON e RAMON); art. 2º, §§2º e 4º, II e IV da Lei 12.850/13 (TIAGO, HALLAN e LEONARDO); e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (EDSON e TIAGO).

Vale dizer que a organização criminosa foi desvendada durante as investigações da Operação Mosaico e que os acusados acima referidos são réus em outras ações penais relacionadas a essa operação policial, com diversas outras imputações penais.

Há informações de que EDSON exerceu a liderança da ORCRIM enquanto estava preso no estado de Minas Gerais, acusado de homicídio, e que dava ordens a outros membros para atuação em diversos estados do Brasil, tais como Rondônia, Mato Grosso do Sul e Paraná. Já RAMON e HALLAN, em suma, seriam responsáveis pela parte financeira e de falsificação de documentos de diversos tipos, além de outros crimes que envolvem lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

A participação de TIAGO, segundo as investigações, se dava como operador financeiro, negociador de armas e pagamento de propina a funcionários públicos, sendo responsável por fazer com que o dinheiro referente às atividades ilícitas do grupo chegasse até RAMON. Por fim,
com relação à LEONARDO, este foi identificado como importante operador financeiro do grupo, tendo cedido seu nome e suas contas bancárias conscientemente a RAMON para que este pudesse realizar diversas transferências e pagamentos oriundos de atividades ilícitas, principalmente o tráfico de drogas, sem deixar rastros.

Destaco, assim, a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e econômica, em razão da elevada gravidade em concreto de tais delitos e em razão dos indícios de vínculo dos referidos acusados na organização criminosa, conforme desponta do Inquérito Policial n. 2021.0077703-SR/PF/ES.

Além disso,
há risco real de reiteração delitiva, na medida em que a liberdade dos referidos acusados ensejará a manutenção da ORCRIM
e a prática dos delitos referenciados, cometidos habitualmente, ao que consta, por agentes cuja periculosidade restou descrita minuciosamente pela Polícia Federal no inquérito policial.

Portanto, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, c.c. arts. 312 e 313, I do mesmo diploma legal MANTENHO A PRISÃO de EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, RAMON COELHO DOS SANTOS, HALLAN PESSOTTI, LEONARDO MARTINS ZEKEL e TIAGO NASCIMENTO, por ainda estarem presentes os seus fundamentos, e de igual modo, MANTENHO A PRISÃO DOMICILIAR de JOSIELIA DE ALMEIDA SANTOS.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado que o paciente é primário, possui trabalho lícito, tem endereço fixo e o crime a ele imputado ser sem violência e grave ameaça, os fundamentos não mostram-se suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Em alinhamento, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)

Além disso, o argumento de que o paciente – em comparação aos demais corréus – é pessoa menos culpável, haja vista ser primário, não autoriza, por si só a liberdade provisória ou afasta os requisitos do art. 312 do CPP.

Por esses elementos, não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, sendo que a prisão está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Por tudo até aqui exposto, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.